Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO (DESCASO E DESCONTROLE FINANCEIRO). QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
II. As alegações da instituição financeira, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (suposta fraude perpetrada por terceiros, com a realização de saque, em 02.10.2019, no valor de R$ 1.836,00, quando a requerente teria solicitado ao atendente, na “boca do caixa”, tão somente o valor de sua aposentadoria de R$ 836,00), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (comprovante de saque no valor de R$ 1.836,00 em 02.10.2019 – ID 18482064, p. 2; negativa da instituição financeira à resolução da controvérsia, sob o fundamento de que a movimentação teria sido realizada em “canais eletrônicos, mediante a utilização do cartão magnético com chip, devidamente cadastrado, e com a digitação dos códigos secretos necessários para a liberação de valores” – ID 18482064).
III. Registra-se que, em que pese a inversão do ônus probatório (intimado o recorrente a apresentar as gravações de saques realizados nos dias 04.9.2019, 09.10.2019 e 09.10.2019), o banco não demonstrou o devido comprovante de que o saque de R$ 1.836,00 teria sido realizado em terminal de autoatendimento, e não na “boca do caixa”. Além disso, não comprovou, de forma inequívoca, que a transação foi efetuada pela própria beneficiária ou à sua ordem, por meio de repasse de sua senha pessoal a terceiros. Outrossim, a instituição financeira sequer negou a possibilidade de fraude (registrou-se, na contestação, que o cartão da consumidora “armazena chaves criptográficas inacessíveis, que não podem ser copiadas em processo de clonagem”).
IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítimo o respectivo saque não autorizado em sua conta corrente.
V. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ). Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
VI. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VII. Desse modo, a situação vivenciada pela consumidora (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta corrente) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. Ademais, conforme bem pontuado na sentença revista, revela-se o patente descaso da parte recorrente que foi negligente na apuração dos fatos noticiados pela Autora, pois não apresentou as filmagens para comprovar suas alegações quando solicitado pela consumidora a faze-lo, não apresentando resposta razoável; ao contrário, o réu altera a verdade dos fatos, vez que a própria documentação trazida na defesa aponta pela veracidade dos fatos narrados pela autora.
VIII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
IX. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46).